Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719097-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIEL COELHO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial, documentos pessoais do paciente, procuração e decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Ocorre que o writ não foi instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e com os demais elementos dos autos de origem, impossibilitando, portanto, o exame do pedido. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da ação penal de origem e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator